Tribunal: TJDFT
Processo: 0716291-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0716291-91.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO FERNANDES TAVORA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bruno Fernandes Távora contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que, na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada por Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A., assim estabeleceu (ID 231570130 do processo n. 0700094-28.2025.8.07.0011): Indefiro o pedido de imposição de multa por litigância de má-fé, por não vislumbrar o dolo da parte autora, requisito indispensável para sua aplicação. Sem prejuízo, diante da inércia do autor, prossigo o feito. Considerando que não consta da procuração outorgada pelo requerido o poder de receber citação (id 223865699), fica a parte AUTORA intimada a informar endereço apto para realização da citação e busca e apreensão, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito. No mesmo prazo, deverá informar se ratifica o pedido de restrição de circulação do veículo objeto destes autos (id 228908951), sob pena de sumário indeferimento. Nas razões recursais (ID 71173183), o recorrente relata que, ao tomar conhecimento sobre a ação de busca e apreensão, se manifestou nos autos para requerer expedição de guia de pagamento do débito relativo ao veículo financiado. Expõe que o Juízo de origem, ao analisar a petição supracitada, estabeleceu que a expedição de guia para purgação da mora deve ser realizada pela própria parte interessada. Narra ter entrado em contato com o escritório que representa o banco agravado para realizar o pagamento das parcelas do financiamento em atraso. Explica que a instituição financeira foi intimada para se manifestar sobre o noticiado acordo extrajudicial, mas não apresentou resposta no prazo assinalado pelo Juízo de origem. Afirma ter peticionado nos autos para requerer autorização para depositar judicialmente o valor do débito e condenação do banco agravado a pagar multa por litigância de má-fé, por opor resistência injustificada ao andamento do processo. O pleito foi indeferido na decisão agravada. Ressalta que o agravado se manteve inerte e deixou transcorrer o prazo para se manifestar sobre a expedição da guia para pagamento do débito e purgação da mora. Sustenta que o processo de origem deveria ter sido extinto sem resolução do mérito por abandono da causa. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que se determine a expedição de guias para pagamento do débito e das prestações vincendas, sem acréscimo de correção monetária, juros extracontratuais, multa e honorários. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão recorrida, com confirmação da tutela antecipada recursal. É o relato do necessário. Decido. 2. Conforme o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para análise do pressuposto recursal referente ao cabimento, é necessário averiguar se o pronunciamento judicial é recorrível e se o recurso interposto é o adequado. O art. 1.015 do CPC prevê as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura do dispositivo legal, percebe-se a intenção de restringir o cabimento do agravo, como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a prestação da atividade jurisdicional. Desse modo, a interpretação do art. 1015 do CPC deve se compatibilizar com a vontade do legislador, que, ao prever o rol das matérias impugnáveis por meio do agravo de instrumento, objetivou limitar a utilização desse recurso. Como relatado, o agravante questiona o pronunciamento judicial que, em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, indeferiu o requerimento de imposição de multa por litigância de má-fé e determinou a intimação do autor, ora agravado, para informar o endereço apto para realização da citação e da busca e apreensão, sob pena de extinção do feito. Ordenou-se, ainda, que o banco agravado informe se ratifica o pedido de restrição de circulação do veículo objeto da lide, sob pena de sumário indeferimento. Diferentemente do que alega o recorrente, a decisão agravada não cuida de tutela provisória, mas, sim, da rejeição da alegação de litigância de má-fé, matéria que não se encontra no rol de cabimento do agravo de instrumento previsto na legislação processual civil. Ainda que se considere que o caráter taxativo do rol pode ser mitigado, à luz da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 988 (REsp n. 1.696.396 e REsp n. 1.704.520), não se verifica, no caso em tela, a existência de urgência capaz de amparar a interposição do agravo. A urgência considerada como requisito excepcional para admissibilidade do recurso não deve ser confundida com perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que são pressupostos da tutela provisória. A tese jurídica firmada pelo STJ é aplicável às situações que não podem aguardar discussão futura em eventual apelação, a fim de evitar inutilidade ou inefetividade da prestação da atividade jurisdicional, condições não constatadas no caso concreto. As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação (eventualmente interposta contra a decisão final) ou nas contrarrazões, de acordo com o art. 1.009, § 1o, do CPC. Vale acrescentar que a parte final do pronunciamento judicial em questão não se reveste de natureza decisória. Trata-se apenas de comando para intimação do autor/agravado, a fim de impulsionar o trâmite do processo, o que se enquadra no conceito de despacho (art. 203, § 3o, do CPC), contra o qual não cabe recurso (art. 1.001 do CPC). A propósito, há julgados do TJDFT sobre a inadmissibilidade do agravo de instrumento em casos similares: RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO PARA INFORMAR PARADEIRO DE VEÍCULO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ATO NÃO IMPUGNÁVEL. TAXATIVIDADE DO ARTIGO 1.015 CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO RELEVANTE QUE JUSTIFIQUE A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurgência contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto. 2. Conforme já afirmado na decisão combatida e neste momento, a hipótese dos autos não se encontra em supramencionado rol, induzindo à ilação de que tal ato judicial não é impugnável via agravo de instrumento, justamente porque, no sistema recursal criado pelo Código de Processo Civil, a incidência do agravo de instrumento foi restringida aos casos preconizados no artigo 1.015, inciso I a XIII, e nos casos expressamente referidos em lei (parágrafo único), que, frise-se, não contempla a realidade dos autos. 3. O caso dos autos não se enquadra na ampliação do rol admitida pelo col. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.696.396 – Tema 988), eis que não se constata urgência na presente hipótese a justificar a mitigação da taxatividade determinada pelo Código de Processo Civil, diante da ausência de prejuízos ao recorrente neste momento. 4. Eventual impugnação deve ser aduzida em sede de recurso de apelação a ser interposto oportunamente, se for o caso. 5. Se o agravante não demonstra qualquer fato relevante ou argumentação suficiente para acarretar a modificação da linha de raciocínio adotada na decisão agravada, impõe-se o desprovimento do agravo interno. 6. Recurso de agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1843119, 0752448-34.2023.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no DJe: 18/4/2024) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE REFORMA DO DECISUM PARA IMPOR CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO INADEQUADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. URGÊNCIA OU RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SITUAÇÃO NÃO EXCEPCIONAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS “IN NATURA” EM SEDE DE RECONVENÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL, INSTRUMENTALIDADE E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Em razão das inovações conduzidas pelo atual Código de Processo Civil, impõe-se reconhecer o não cabimento do presente inconformismo, relativamente ao pedido de condenação do agravado e de seu advogado por litigância de má-fé, ante a inexistência de previsão no rol do artigo 1.015, que trata dos casos de cabimento do agravo. 2. Tendo em vista o quanto preconizado pelo Código de Processo Civil, bem como o entendimento externado pelo c. Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial 1.704.520/MT, seguindo o rito dos recursos repetitivos), e não se verificando questão urgente ou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (aptos a ampliar o rol taxativo do artigo 1.105 do CPC), impõe-se o não conhecimento do agravo quanto à pretensão de condenação do agravado e de seu advogado por litigância de má-fé. 3. De acordo com artigo 327 do Código de Processo Civil, caput e § 1o, é “lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão”, desde que os pedidos sejam compatíveis entre si, seja competente para conhecer deles o mesmo juízo e seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento. 4. Admite-se a cumulação de pedido referente a alimentos, no bojo da ação de divórcio/dissolução de união estável, uma vez que favorece à rápida solução da lide, em atenção aos princípios orientadores da prestação jurisdicional, dentre eles: a celeridade, a economia, a instrumentalidade e a razoável duração do processo. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1760222, 0727498-58.2023.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/9/2023, publicado no DJe: 3/10/2023) Em síntese, o ato objeto deste recurso não se enquadra entre as hipóteses de cabimento previstas na legislação processual civil. Além disso, não há iminência de dano irreparável à adequada prestação da atividade jurisdicional capaz de impor a análise da questão debatida na peça recursal neste momento. Afasta-se, portanto, a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC. 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com base no art. 87, III, do RITJDFT e no art. 932, III, do CPC c/c art. 1.015 do mesmo diploma legal. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília, 29 de abril de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora